Tribunal: TCU
Processo: 042.580/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1942/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.580/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Altair dos Passos Souza (XXX.899.285-XX); Bruno Roberto Dias (XXX.454.039-XX); Cícera Vergínia dos Santos (XXX.631.131-XX); Cristiane Bierhals Tessmer (XXX.722.690-XX); Flávia Habermann (XXX.711.468-XX); Ivanilda Ramlow (XXX.388.697-XX); Marcos Antonio Ferreira (XXX.779.566-XX); Maria Angélica Matias Ferreira (XXX.448.594-XX); Patrícia da Silva Amorim (XXX.843.671-XX); Sandra Cristina dos Santos (XXX.167.805-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.